Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009139-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), FABIO MESQUITA RIBEIRO - CPF: 022.111.158-10 (ADVOGADO), JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 864.921.528-91 (EMBARGANTE), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (EMBARGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA SEM A CONCLUSÃO DE PERÍCIA FUNDAMENTAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. REINCLUSÃO DOS LITISCONSORTES ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu a produção de prova oral, mas manteve a exclusão de litisconsortes do polo passivo de ação de reintegração de posse, por ilegitimidade, com fundamento em matrícula imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a perícia já determinada pelo juízo de primeiro grau, destinada a esclarecer a real situação fundiária e a eventual legitimidade passiva dos litisconsortes excluídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada deixou de apreciar a relevância da prova pericial já deferida, capaz de identificar sobreposição de matrículas e a origem dos atos de esbulho, elementos essenciais para aferir a legitimidade passiva.

A exclusão prematura dos litisconsortes, sem o resultado da perícia, comprometeu o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Sanada a omissão, impõe-se a reinclusão dos litisconsortes até a conclusão da prova técnica, momento em que o juízo de origem deverá reapreciar a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando a manutenção dos litisconsortes no polo passivo da ação até a conclusão da perícia.

Tese de julgamento:

Configura omissão a exclusão de litisconsortes sem considerar perícia já determinada para definir a situação fundiária e a legitimidade passiva.

Nesses casos, é devida a reinclusão dos litisconsortes até a conclusão e homologação do laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES em face do Acórdão (ID 305054897), proferido por esta Egrégia 2a Câmara que, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado reformou a decisão de primeiro grau para deferir a produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas), por entender que seu indeferimento configurava cerceamento de defesa.

Contudo, manteve a decisão na parte em que reconheceu, a ilegitimidade passiva dos Agravados JOSÉ IZIDORO CORSO e MARIA APARECIDA CORSO, ratificando sua exclusão da lide originária (Ação de Reintegração de Posse no 1001116-06.2023.8.11.0044).

A fundamentação para a manutenção da exclusão baseou-se na análise da Matrícula n. 17.952, referente à "Fazenda San German", que aponta a pessoa jurídica JCN Agropecuária e Participações Ltda. como proprietária, figurando os referidos litisconsortes apenas como seus representantes legais.

Inconformado, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material, omissão e obscuridade no julgado. Alega que o Acórdão incorreu em grave erro de premissa fática ao fundamentar a exclusão dos litisconsortes em documento – a Matrícula n. 17.952 – que não teria sido juntado aos autos da Ação de Reintegração de Posse, mas sim a uma Ação Reivindicatória conexa, cujos objetos e áreas litigiosas seriam diversos.

Aponta, ademais, omissão relevante, pois o Colegiado não teria se manifestado sobre a confissão dos próprios Embargados, em sede de contestação, de que são proprietários de diversos imóveis lindeiros à área em litígio, o que demonstraria seu interesse jurídico direto na causa.

Ressalta, ainda, que o Acórdão foi omisso ao não considerar que o Juízo singular já havia determinado a realização de perícia técnica, sendo prematura a exclusão dos litisconsortes antes da conclusão desta prova, que poderia esclarecer definitivamente a questão da legitimidade.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes, para reformar o Acórdão e, consequentemente, dar provimento integral ao Agravo de Instrumento, determinando a manutenção de José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso no polo passivo da demanda originária, ao menos até a conclusão e homologação do laudo pericial.

Intimados, os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 308680850), defendendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por seu manifesto caráter infringente e por buscar a rediscussão do mérito.

No mérito, sustentam a correção do Acórdão, afirmando que a ilegitimidade passiva dos litisconsortes pessoas físicas está devidamente comprovada, uma vez que o único imóvel com eventual sobreposição à área vindicada pertence exclusivamente à pessoa jurídica JCN Agropecuária.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A via dos aclaratórios não se presta, em regra, à reforma do julgado ou à reanálise de matéria já decidida.

No caso em tela, contudo, o Embargante não se limita a manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ao contrário, aponta vícios específicos e concretos que, em tese, se amoldam às hipóteses legais.

A análise de tais alegações não representa uma indevida rediscussão do mérito, mas sim o exercício do dever de integração e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

A possibilidade de concessão de efeitos infringentes, embora excepcional, é consequência lógica do saneamento de vício que, uma vez corrigido, torna a conclusão anterior insustentável.

Portanto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Da Omissão quanto à Perícia já determinada pelo Juízo singular

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o v. Acórdão embargado não considerou um aspecto processual relevante: na decisão de saneamento e organização do processo (ID 276724359), o Juízo de primeiro grau, ao mesmo tempo em que excluiu os litisconsortes José Izidoro Corso e Maria Aparecida Corso, deferiu expressamente a produção de prova pericial para delimitar a área objeto do litígio e verificar eventual sobreposição de imóveis.

Esta determinação judicial para a produção de prova pericial assume um papel de suma importância e constitui um elemento crucial para a análise aprofundada da legitimidade passiva dos litisconsortes que foram excluídos do processo.

A relevância dessa perícia reside precisamente na sua capacidade de esclarecer, com a indispensável precisão técnica, a real e complexa situação fundiária da área em litígio.

Através do laudo pericial, será possível identificar com exatidão eventuais sobreposições de matrículas ou posses, que frequentemente são a causa de conflitos agrários. Mais do que isso, a perícia terá o condão de determinar, de forma inequívoca, de quais imóveis ou propriedades partiram os atos de esbulho alegados na petição inicial.

Essa identificação precisa dos pontos de origem do esbulho é fundamental para delimitar as responsabilidades e direcionar corretamente a ação judicial.

Sem essa prova técnica, afigura-se inviável um julgamento justo e equânime, que observe o devido processo legal e garanta a segurança jurídica das partes envolvidas.

O Acórdão embargado, ao manter a exclusão prematura dos litisconsortes sem considerar a pendência da prova pericial já deferida, incorreu em omissão relevante, comprometendo a coerência lógica da decisão e o próprio direito ao contraditório e à ampla defesa.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
,
COM EFEITOS INFRINGENTES
, para, sanando o vício apontado, reformar em parte o Acórdão embargado.

Por conseguinte, passo a DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento no 1009139-05.2025.8.11.0000, para o fim de revogar a decisão de primeiro grau também na parte em que excluiu os litisconsortes JOSÉ IZIDORO CORSO e MARIA APARECIDA CORSO do polo passivo da Ação de Reintegração de Posse n. 1001116-06.2023.8.11.0044, determinando a sua reintegração ao feito,
onde deverão permanecer até a conclusão e homologação do laudo pericial
, momento em que o Juízo
a quo
deverá decidir novamente sobre a legitimidade passiva dos litisconsortes, à luz dos elementos técnicos então disponíveis.

Fica mantida, por seus próprios fundamentos, a parte do Acórdão que já havia dado provimento ao recurso para deferir a produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025